Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). REGRA PREVISTA NO ART. 513, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO ATO CONFIRMADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES SOBRE MATÉRIAS INDICADAS NO ART. 525, § 1o, DO CPC. ÓBICE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, conforme a regra posta no art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor que não tiver procurador constituído nos autos deverá ser intimado para pagar a dívida por via postal com aviso de recebimento. Para tanto, basta que o mandado seja expedido com destino ao endereço indicado no feito pelo devedor, não exigindo a legislação processual que a correspondência seja entregue em mãos do executado.
2. Consoante a norma posta no § 1o do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação. Vencido o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão temporal, o que constitui óbice à tardia alegação pela defesa do executado das matérias elencadas no art. 525, § 1o, do CPC.
3. Ao devedor inadimplente é objetivamente previsível o resultado que advirá do não pagamento do débito a que está sujeito, afinal pode razoavelmente prever que a dívida inadimplida será reclamada pelo credor. Inequívoca, ainda, para o caso concreto, a ocorrência da chamada previsibilidade subjetiva porque a parte executada tendo reconhecido em juízo estar obrigada a quitar dívida certa, segundo ajustado em acordo homologado por sentença, reunia plena capacidade/possibilidade de prever que em seu desfavor viria a ser proposta demanda executiva para satisfação do crédito inadimplido. Resulta daí a plena validade da penhora de ativos financeiros bloqueados via BacenJud em conta bancária de titularidade da devedora (§ 3o, art. 523, CPC), em especial quando, intimada para pagar a dívida, deixa de quitá-la e não apresenta tempestiva impugnação ao cumprimento da sentença.
4. É ônus do devedor demonstrar a natureza salarial dos valores penhorados em sua conta bancária. Não logrando trazer aos autos evidências mínimas de que ditas quantias são fruto do seu trabalho profissional, tem aplicação o brocardo jurídico segundo o qual alegação de fato não provada é o mesmo que alegação inexistente – allegatio et non probatio, quasi non allegatio.
5. Recurso conhecido e não provido.